Tribunal: TJMT
Processo: 1036919-93.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036919-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUCIA PERIM IGNEZ - CPF: 991.599.881-34 (APELADO), RENATA VILHENA SILVA - CPF: 255.663.638-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036919-93.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: LUCIA PERIM IGNEZ

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – PLANO DE SAÚDE – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACIENTE COM OSTEOARTROSE DO QUADRIL DIREITO -
INDICAÇÃO MÉDICA PARA CIRURGIA E FORNECIMENTO DE PRÓTESE IMPORTADA – NECESSIDADE - BAIXA QUALIDADE ÓSSEA DA PACIENTE -

N
EGATIVA DE COBERTURA DO MATERIAL SOLICITADO
EM RAZÃO DE PARECER DA JUNTA MÉDICA E DESEMPATADOR –
TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – REVISÃO DE CONDUTA
TERAPÊUTICA DO MÉDICO – DESCABIMENTO

– COBERTURA DEVIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Constitui entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo indevida a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para o melhor tratamento coberto pelo plano.

Prescrito pelo médico responsável o tratamento cirúrgico com o fornecimento de material importado (prótese) e não obstante a junta médica tenha concluído pela não cobertura do material importado, mostra-se indevida a negativa da operadora do plano de saúde, pois em razão da baixa qualidade óssea da paciente/apelada (80 anos), osteoporose e cirúrgicas pregressas, o material solicitado específico tem o objetivo de melhor desempenho do tratamento indicado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença proferida na
Ação Cominatória nº 1036919-93.2022.8.11.0041
ajuizada por
LUCIA PERIM IGNEZ
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de id 96478471, e determinar que a requerida promova com a liberação/custeio dos materiais prótese acetabular sem cimento, com metal trabeculado, tamanhos maiores e jumbo, multifuros, pressfit e parafusos; acetábulo constricto e acetábulo convencional; cabeça femoral em cerâmica de 32 3 36 mm, compatível com a haste atual, da marca stryker, restoration; pulso-vac, para irrigação e aspiração de toda metalose por desgaste protético e todos os demais solicitados, na forma e quantidade prescrita à parte requerente.

No mais, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Alega que no caso dos planos de seguros privados de assistência à saúde, existe norma específica, qual seja, a Lei nº 9.656/98, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das
operadoras, devendo-se assim, ser aplicado o princípio da especialidade ou especificidade da matéria, prevalecendo no caso em apreço, a aplicação da Lei nº 9.656/98.

Sustenta que havendo divergência médica quanto a algum procedimento ou a utilização de materiais/equipamentos, a apelante, com base no que determina a ANS (Resolução Normativa 414/2017) e o CONSU, pode se valer da prerrogativa conferida pela Resolução nº 08/1198 do Conselho de Saúde Suplementar, pois constatou haver divergências entre a junta médica e o médico assistente da apelada, acerca da melhor conduta a ser adotada para o seu tratamento, o que levou a recorrente a negar parte da utilização do material solicitado.

A recusa de cobertura dos procedimentos negados não é ilícita, eis que está amparada pela junta médica.

Aduz que diante da legalidade na formação de junta médica, não há que se falar na obrigatoriedade da cobertura do material requestado pela Autora, razão pela qual a improcedência do feito é medida que se impõe.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 214386637).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 214392671), que a autora é beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida, através do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares Unimed Econômico Individual/Familiar, aderido em 10/02/2006 (ID 214392676
)
.

Alegou que no ano de 2005, foi diagnosticada com osteoartrose no quadril direito, necessitando realizar cirurgia com implantação de prótese americana.

Asseverou que após anos de utilização, no ano de 2012, foi submetida a nova cirurgia para manutenção da prótese em razão de desgaste, tendo evoluído bem, conforme relatório médico, assinado pelo ortopedista Dr. Miguel Aprelino Alito (CRM - MT 3730).

Segundo a demandante, passou a sentir fortes dores no quadril, após a realização de exames e inúmeras consultas médicas, sendo detectado desgaste no polietileno acetabular, ocasião na qual o médico que a acompanha, solicitou nova cirurgia de revisão para substituição do componente acetabular.

Aduziu que não se trata de total substituição total da prótese, mas tão somente de um de seus elementos para viabilizar o tratamento e garantir a sua manutenção.

Salientou que diante do diagnóstico e da necessidade da realização do procedimento cirúrgico, especificadamente, com o metal trabeculado acetabular, solicitou a autorização da requerida, mas não obteve cobertura para alguns materiais e a prótese necessária.

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência para que a parte requerida forneça e custeie de forma imediata o procedimento cirúrgico prescrito, ou seja, o integral custeio do procedimento cirúrgico com a substituição do componente acetabular, nos termos dos relatórios médicos, mediante o fornecimento de todos os materiais necessários, notadamente, da prótese importada.

O pedido de tutela de urgência foi deferido (ID 214392689).

Dessa decisão, a parte requerida interpôs o Agravo de Instrumento nº 1021548-18.2022.8.11.0000, o qual foi desprovido (ID 214386604).

Na contestação, a requerida postulou pela improcedência da ação.

As partes foram intimadas para especificar as provas que pretendem produzir, ocasião em que a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a requerida pugnou pela prova documental com a juntada que novos documentos e a realização da prova pericial médica para comprovar que o tratamento vindicado não é o indicado para a patologia da autora e corroborar com o parecer emitido pelo profissional desempatador, bem como para demonstrar a legalidade dos atos do plano de saúde.

Na decisão de ID 214386630, foi indeferido o pedido de produção da prova pericial médica e documental suplementar pretendida pela requerida.

Ao apreciar o feito, o juiz
Dr. Yale Sabo Mendes
, julgou procedente demanda, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

De início, vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei nº 9.656/1998.

Nesse sentido:

"
Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor
." (
STJ - AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013
).

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei nº 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista.

Cuida-se inclusive de matéria sumulada: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” - Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

No caso em tela, verifica-se que no ano de 2005, a autora/apelada foi diagnosticada com orteoartrose no quadril direito, razão pela qual foi submetida a um procedimento cirúrgico para implantação de prótese americana, sendo que em 2012 foi submetida a uma nova cirurgia para manutenção da referida prótese, em razão do desgaste ocorrido.

Todavia, com o decurso de tempo, passou a sentir fortes dores e, após avaliação médica, constatou-se novo desgaste no polietileno acetabular, razão pela qual foi solicitada uma nova cirurgia para substituição do componente, com material especial, prótese CABEÇA FEMORAL EM CERÂMICA DE 32 3 36 MM, COMPATÍVEL COM A HASTE ATUAL, DA MARCA STRYKER, RESTORATION, conforme se vê do ID 214392681.

Por outro lado, a requerida alega em seu recurso a legalidade da negativa (material a ser utilizado - importado) em razão de
divergência médica, motivo pelo qual houve instauração de junta médica e um desempatador, o qual entendeu pela autorização da cirurgia, mas desfavorável à marca do material solicitado:

Neste contexto, impende destacar que de acordo com jurisprudência dos Tribunais Superiores, o plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, todavia, não pode limitar o tratamento, mormente se prescrito por médico especializado que acompanha o quadro clínico da paciente.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. (...) - O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no
sentido de que a operadora pode limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente
. (...)
.” (
STJ – AgRg no AREsp 734.699/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 9/10/2015).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 6º DA LICC. INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. 3. INOVAÇÃO RECURSAL. 4. NEGATIVA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DO CDC. FORNECIMENTO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA SEGURADA. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6º da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5º, XXXVI, da CF/1988)" (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014). 2. Não ocorre violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973 quando o julgador decide, como no caso examinado, a lide de forma fundamentada, indicando os motivos de seu convencimento, ainda que de forma contrária da pretendida pela parte. 3. É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível a inovação recursal. 4.
Essa Corte possui orientação pacífica segundo a qual "é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento
" (AREsp n. 354.006/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/8/2013). Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 83/STJ. Além disso, o Colegiado estadual julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao procedimento médico solicitado. Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4.1. Ressalte-se também que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
"os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais
" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento
.” (
STJ – AgInt no AREsp 898.228/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

No caso, há expressa indicação médica do profissional especializado, Dr. Cassio Mauricio Teles, CRM-MT 3182, que acompanha o caso para o procedimento, conforme relatório médico de ID 214392678:

“Relatório médico

Informo que a srª Lúcia Perim Agnesi foi submetida a cirurgia em quadril direito, devido osteoartrose, em 28/09/2005: artroplastia total de quadril, utilizando prótese de origem americana, marca Exeter (Stryker). Evoluiu bem quando em 2012 observamos sinais de desgaste em região de cimentação femoral, provocando dor em seu dia a dia. Realizamos a troca do componente femoral em 14/09/2012: cirurgia de revisão quadril D, com retirada da haste femoral com sinais de soltura, mantendo componente acetábular que encontrava-se firme e fixo ao osso, em boas condições. Utilizamos haste femoral de origem americana, marca Restoration (Stryker). Evoluiu bem após.

Em outubro de 2021 iniciou com dor em quadril direito, sendo diagnosticado desgaste do polietileno acetabular. Componente femoral em bom aspecto. Houve evolução com piora da dor e da claudicação (mancar), onde em junho de 2022 solicitamos a cirurgia de revisão em quadril direito, para troca do componente acetabular. Devido qualidade óssea de baixa qualidade pela idade (80 anos), osteoporose e manipulações cirúrgicas pregressas, solicitei material mais específico para esta cirurgia (metal trabeculado), de indicação específica para este caso.

Após respostas negativas de liberação da cirurgia e novos laudos enviados a operadora de saúde, a mesma ainda aguarda uma definição sobre sua cirurgia.

Enfim, trata-se de uma paciente de 80 anos, osso osteopênico e com falhas ósseas acetabulares. Caso este de indicação do uso do metal trabeculado, com maior estabilidade metal-osso, evitando assim o uso da tela acetabular muitas vezes necessária, aumentando tempo cirúrgico e quantidade de material metálico local. Pulso-vac e campo adesivo também foram negados pela operadora de saúde, sendo que são usados de rotina em qualquer hospital do mundo quando falamos de revisão em artroplastia total de quadril, prevendo menores índices de infecção. A cabeça em cerâmica poderá ser substituída pela cabeça em metal, conforme orienta o médico desempatador/auditor. O enxerto em biovitro, melhor enxerto na atualidade, com capacidade antibacteriana para diminuir riscos de infecção e produzir maior integração por ósteo indução e ósteo condução poderá ser substituído por hidróxiapatita, sem as vantagens do primeiro, mas talvez sem grandes prejuízos a sra Lúcia....

Mas não posso deixar de usar o metal trabeculado acetabular para este caso.

Sendo assim, vejo-me limitado a realizar tal procedimento de alta complexidade, sem as condições básicas necessárias pela limitação imposta por um auditor que nunca examinou a paciente, não conhece as condições clínicas da mesma e nem acompanhará a cirurgia ou o pós operatório. Toda responsabilidade do sucesso ou fracasso desta cirurgia cabe ao cirurgião e sua equipe. Não abrirei mão de minha responsabilidade neste sentido de procurar o melhor para a sra Lucia Perim Ignesi.

Sendo assim, ainda aguardamos uma decisão final da operadora de saúde, para ajudar a resolver o problema da srª Lúcia, que a cada dia piora a estabilidade de sua prótese, aumenta sua dor, diminui suas atividades laborativas colocando em risco sua saúde física por diminuir sua capacidade de caminhar com reflexos negativos em seus sistema cárdio-respiratório, necessitando de usar medicações para dor diariamente provocando efeitos nocivos aos sistemas hepáticos, renais e cardíacos principalmente, em uma senhora de 80 anos, além da parte emocional por se ver refém de um sistema de saúde que não consegue resolver seu grave problema. O aumento do processo inflamatório pelo desgaste do polietileno colocará em risco também a estabilidade da haste femoral com o passar do tempo, aumentando com isso as chances de uma cirurgia muito maior, caso seja necessário trocar também o componente femoral.”

Observa-se que o médico que acompanha a paciente/apelada justificou a necessidade dos materiais solicitados para o sucesso da cirurgia e melhor adaptação do metal-osso, uma vez que a autora conta com 80 anos de idade, e já passou por duas cirurgias utilizando prótese americana no quadril.

Desse modo, comprovada a necessidade do procedimento e materiais solicitados para melhor desempenho do tratamento, e, com isso, evitar o prolongamento da dor, visando a qualidade de vida da paciente, não pode prevalecer a negativa da empresa apelante em razão da marca do material recomendado por médico especialista.

Ora, constitui entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada.

Ademais, a necessidade e eficácia do procedimento e materiais solicitados devem ser analisados pelo profissional que indica o tratamento a paciente – no caso, pelo especialista em ortopedia e traumatologia, não se afigurando devido à apelante intervir na relação médico paciente.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS PEÇAS OBRIGATÓRIAS – REJEIÇÃO – ATO TRAUMATO-ORTOPÉDICO PÉ ESQUERDO: CORREÇÃO DE PÉ PLANO VALGO COM ENXERTO AUTOLOGO DE ILIACO (KOUTSOGIANIS + COTTON + ALONGAMENTO POST – NEGATIVA DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO E DE DETERMINADOS MATERIAIS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DE PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA – ABUSIVIDADE – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – REALIZAÇÃO DO MESMO PROCEDIMENTO NO OUTRO PÉ DO BENEFICIÁRIO PELO PLANO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO. [...] É pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo abusiva a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano. [...] ”
(TJ/MT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAI nº 1002049-19.2020.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 24/06/2020) (g.n.).

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. Dadas as peculiaridades do caso dos autos,
é considerada abusiva a recusa indevida de cobertura a procedimentos indicados pelo médico para melhor tratamento da enfermidade coberta pela plano. Precedentes.

4. Agravo interno não provido
."
(STJ - AgInt no REsp 1674948/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 23/11/2017) g.n.

"
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. TÉCNICA MODERNA. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. Não configura violação ao art. 535 do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, as questões submetidas à apreciação judicial.

2. Tratamento experimental é aquele em que não há comprovação médica-científica de sua eficácia, e não o procedimento que, a despeito de efetivado com a utilização equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo médico como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente.

3.
Delineado pelas instâncias de origem que o contrato celebrado entre as partes previa a cobertura para a doença que acometia o autor, é abusiva a negativa da operadora do plano de saúde de utilização da técnica mais moderna disponível no hospital credenciado pelo convênio e indicada pelo médico que assiste o paciente. Precedentes
.

4. Recurso especial provido
."
(REsp 1320805/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/12/2013) g.n.

Desta feita, há de ser mantida a sentença que determinou a obrigação de fornecimento de todo o procedimento solicitado.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024